Tribunal: TJMT
Processo: 1040059-59.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040059-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), JODEMAR CAPELETO - CPF: 411.951.751-91 (AGRAVANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GELVA MARIA MENDES ALBERTASSI - CPF: 045.333.379-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA.
PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula rural pignoratícia e hipotecária, rejeitou exceção de pré-executividade na qual se alegava prescrição intercorrente, sob o argumento de ausência de atos expropriatórios após o arresto do bem em 22/11/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente na execução, diante do lapso temporal decorrido após o arresto do bem, considerando a alegada ausência de impulso processual pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a presença concomitante do decurso do prazo prescricional e da inércia injustificada do exequente no impulsionamento do feito.

O prazo prescricional aplicável à cédula rural pignoratícia e hipotecária é de três anos, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/66, conforme entendimento consolidado do STJ.

O arresto do bem, efetivado em 22/11/2007, possui eficácia interruptiva da prescrição, inaugurando novo prazo prescricional.

O exequente não permaneceu inerte, pois requereu expressamente a conversão do arresto em penhora, demonstrando atuação no sentido de impulsionar o feito.

A ausência de formalização da penhora decorre de falha no funcionamento do Poder Judiciário, que deixou de apreciar adequadamente o requerimento, não podendo tal circunstância ser imputada ao credor.

A paralisação do processo por entraves inerentes ao aparato judicial afasta a caracterização da prescrição intercorrente, conforme entendimento do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente exige a comprovação de inércia injustificada do exequente pelo prazo prescricional aplicável.

O arresto de bem em execução possui efeito interruptivo da prescrição, iniciando novo prazo prescricional.

Não se configura prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre de falhas ou demora imputáveis ao Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 167/67, art. 60; Decreto nº 57.663/66, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ,
AgInt
no REsp 1.408.664/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 19/04/2018; STJ, REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 14/12/2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.214.056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05/06/2023; TJMT, AI nº 1004733-04.2026.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 18/03/2026; TJMT, Apelação nº 1035937-55.2017.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 04/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JODEMAR CAPELETTO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000712-51.2007.8.11.0005, que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, afastando a alegação de prescrição intercorrente.

O agravante sustenta, em síntese, que a execução foi ajuizada em
16
/04/2007, tendo como objeto a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 0120707.2005.0124637, no valor original de R$ 271.785,20.

Alega que, após tentativa infrutífera de citação, foi realizado o arresto do bem hipotecado (Fazenda Olho D'Água I) em 22/11/2007, e que desde então não houve qualquer ato expropriatório efetivo no processo, sequer tendo ocorrido a conversão do arresto em penhora.

Argumenta que o prazo prescricional aplicável às Cédulas Rurais Hipotecárias é de três anos, conforme o artigo 60 do Decreto-Lei nº 167/67 c/c artigo 70 do Decreto nº 57.663/66, e que, considerando a interrupção da prescrição pelo arresto em 22/11/2007, o prazo prescricional teria se esgotado em 22/11/2010, configurando-se a prescrição intercorrente.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir a expedição do termo de penhora determinado na decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo o processo executivo.

C
ontrarrazões
pela
manutenção da decisão agravada
e desprovimento do recurso.

É o breve relato. Decido.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto devidamente preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os extrínsecos quanto os intrínsecos.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se ocorreu ou não a prescrição intercorrente na execução em análise, considerando o lapso temporal decorrido desde o arresto do bem hipotecado em 22/11/2007.

De início, impõe-se tecer considerações acerca da natureza jurídica da prescrição intercorrente, instituto que se consubstancia na perda superveniente da pretensão executiva em razão da paralisação do feito por período superior ao prazo prescricional aplicável, em decorrência de inércia imputável ao exequente. Trata-se, portanto, de mecanismo sancionatório à desídia processual, voltado à preservação da segurança jurídica e à estabilização das relações jurídicas.

Nesse sentido,
o entendimento
firmad
o
pelo Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula 150, estabelece que: “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

A
configuração da prescrição intercorrente exige a concomitante presença de dois requisitos: (i) um de natureza objetiva, consistente no
decurso de prazo superior ao da prescrição do título executivo

sem a prática de atos efetivos de impulsionamento processual
; e (ii) outro de índole subjetiva, caracterizado pela
inércia injustificada do credor, que, por negligência, deixa de promover o regular andamento do feito
.

Dito de outro modo, não basta o mero decurso do tempo
,
exige-se, para a incidência da prescrição intercorrente, a comprovação inequívoca de comportamento omissivo imputável à parte exequente.

No caso em análise, trata-se de execução fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, cujo prazo prescricional é de três anos, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei nº 167/67 c/c artigo 70 do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).
A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o
prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n. º 167/67 e do art. 70 do Decreto n.º 57.663/66. Precedentes. 2. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes. 3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea a do permissivo constitucional, como pela alínea c. 4. Agravo interno desprovido”. (STJ -
AgInt
no REsp: 1408664 PR 2013/0332285-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/04/2018)

Após minuciosa análise dos autos, verifico que não assiste razão ao agravante.

Pois bem.

No plano fático-processual, extrai-se dos autos que a execução foi ajuizada em 16/04/2007 pelo HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo (atual
Kirton
Bank S.A. - Banco Múltiplo) em face de
Jodemar

Capeletto
, tendo por lastro a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 0120707.2005.0124637, no valor originário de R$ 271.785,20
,
id 49116005 - pág. 28/33 do feito executivo.

Para garantir a operação de crédito, foi constituída hipoteca em primeiro grau sobre o Imóvel Rural denominado Fazenda Olho D'Agua I, com área de 250,9434 hectares, situado no município de Diamantino/MT, registrado sob a matrícula nº 22.751 do Cartório de Registro de Imóveis daquela comarca.

Em 25/04/2007 foi determinada a citação do executado/agravante.

Frustradas as tentativas de citação do executado, foi deferido e efetivado o arresto do imóvel rural dado em garantia hipotecária em 22/11/2007
(auto de arresto, id 49116005 - pág. 80)
, medida esta que, à luz da jurisprudência consolidada, possui eficácia interruptiva da prescrição, inaugurando novo prazo prescricional.

A insurgência do agravante funda-se na alegação de que, após a referida constrição cautelar, não teriam sido praticados atos expropriatórios aptos a impulsionar o feito,
circunstância que, a seu ver, conduziria à consumação da prescrição intercorrente em 22/11/2010.

Todavia, a tese recursal não merece prosperar.

Isso porque, da detida análise do caderno processual, verifica-se que o exequente, ora agravado, não permaneceu inerte. Ao revés, há registro de manifestação expressa requerendo a conversão do arresto em penhora, providência essencial à continuidade da execução.

O fato de tal conversão não ter sido formalmente implementada não pode ser debitado à esfera de responsabilidade do credor, mas, sim, a falha no regular funcionamento
do Judiciário
, que, por equívoco, limitou-se a determinar a avaliação do bem, como se já houvesse penhora constituída.

Com efeito, o histórico processual revela a ocorrência de entraves típicos do
mecanismo
judicial, tais como demora na apreciação de requerimentos, alternância de magistrados, prolação de despachos desprovidos de conteúdo decisório e dificuldades na efetivação de diligências, fatores estes que contribuíram decisivamente para a morosidade do trâmite processual.

Nesse contexto, revela-se imprescindível a observância do entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a prescrição intercorrente pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando a paralisação do feito decorre de circunstâncias alheias à sua vontade:

“
A
prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016).

No mesmo sentido
, a
jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prescrição intercorrente somente se configura quando há efetiva inércia do credor, não podendo ser reconhecida quando a demora na tramitação do feito decorre de fatores alheios à sua vontade, como a morosidade do aparato judicial. Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: A prescrição intercorrente na execução exige a comprovação de inércia injustificada do exequente pelo prazo correspondente ao da prescrição da pretensão. Não se configura prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre de fatores inerentes ao mecanismo judiciário ou de entraves administrativos alheios à vontade do credor. A parte não pode ser prejudicada por demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”. (N.U 1004733-04.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO COM AMPARO NO INCISO II DO ART. 487 DO CPC – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR – PARTE DILIGENTE – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DIRETA OU INTERCORRENTE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Ao compulsar os autos, vislumbra-se que a instituição financeira se manteve sempre diligente. Destaca-se que, houve lapsos temporais sem qualquer diligência realizada, lapsos estes,
que não podem integrar a contagem de prazo prescricional, pois se deram por motivos inerentes ao mecanismo da justiça
. Em relação à tese de prescrição intercorrente, arguida pela parte apelada em suas contrarrazões à apelação, esta, exige a inércia injustificada do exequente por prazo superior ao prescricional da pretensão executada. De modo que, a prática de diligências regulares pelo credor afasta a caracterização da inércia necessária para a incidência da prescrição intercorrente”. (N.U 1035937-55.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS
DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

Ainda em reforço, o Superior Tribunal de Justiça reafirma tal diretriz:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor
,
o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário
. Precedentes. 2. A Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que
a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mecanismos da Justiça
. Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência das Súmulas 7, 83 e 106 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2214056 SP 2022/0303237-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023)

Portanto, considerando que
na hipótese dos autos
o agravado não permaneceu inerte, tendo peticionado nos autos requerendo expressamente a conversão do arresto em penhora, e que a demora na tramitação do feito decorreu de fatores alheios à sua vontade, como a morosidade do aparato judicial, não há que se falar em prescrição intercorrente no caso em tela.

Em face do
exposto,
nego provimento

ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante.

É como voto.

Juiz Convocado

ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026